Tribunal: TJDFT
Processo: 0734580-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734580-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEIZA CARLA MEDEIROS LEITE, FREDERICO AUGUSTO PEREIRA AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DEIZA CARLA MEDEIROS LEITE E OUTROS em face de ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n. 0737183-57.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de salário formulado pela agravante Em petição de ID 30471366, a Apelante requereu a desistência da ação, com a consequente extinção do processo. Conforme Ofício entre Órgãos Julgadores (ID 30724590), foi proferida Sentença no processo de origem que homologou o pedido de desistência e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Decido. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Ante o exposto, homologo o pedido de desistência formulado pela parte Apelante para que produza os seus regulares efeitos. Em consequência, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. Comunica-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de novembro de 2021 16:34:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador